Tribunal: STF
Processo: ARE 1596049
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Tema 22 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se não houve pré-questionamento; se a tese do tema 22 da repercussão geral se aplica ao caso; se a Súmula 279 do STF impede o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. No tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, assentou-se que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, embora lei possa instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento. 

    4. A candidata, ao preencher o Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI), omitiu informações, o que foi considerado “desídia” e “ausência de idoneidade”.

    5. Informações relativas a concursos públicos já prestados pela candidata bem como ao fato de havê-los questionado judicialmente são questões que estão longe de caracterizar conduta incompatível com a carreira policial.

    6. Desclassificação do certame na fase de investigação social simplesmente por não ter informado a respeito de concursos prestados anteriormente e sua judicialização não se justifica. Decisão recorrida diverge da tese fixada pelo STF no tema 22 da sistemática da repercussão geral.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.